Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-42.2024.8.11.9005
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000994-42.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (IMPETRANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), ELBIO JOSE SCHOFFEN - CPF: 703.402.939-34 (PACIENTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GRACA CAMPOS - CPF: 032.031.131-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –
CRIMES CONTRA A HONRA– INJÚRIA [
ART. 140, § 2o, DO CP] – EXTINÇÃO ANORMAL DA AÇÃO PENAL PRETEXTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP– INVIABILIDADE

– TESE NÃO LEVADA AO JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

– EXAME PELO TRIBUNAL QUE CARACTERIZARIA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – WRIT NÃO CONHECIDO –

EXTINTO O PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.

Não levado ao Juiz de primeira instância a tese da ausência dos requisitos expressos pelo art. 44 do CPP, resta caracterizada a supressão de instância qualquer manifestação deste e. Tribunal, porquanto ausente ato caracterizador de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com fundamento nos artigos 5o, LXVII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício ELBIO JOSÉ SCHOFFEN, qualificado, que na queixa-crime no. 1007280-11.2022.8.11.0015 que lhe é movida por Maria da Graça Campos, alega sofrer constrangimento ilegal em face de ato praticado Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que em 19.03.2022 foi oferecida queixa-crime em face do paciente pela suposta prática do delito capitulado no artigo 140, § 2o, do Código Penal.

Sustenta as teses de: 1) ausência dos requisitos expressos no art. 44 do CPP, mais precisamente, da atribuição de poderes especiais na procuração concernentes a referência expressa ao fato a ser imputado, 2) decadência do direito de queixa-crime, 3) suspenção da queixa-crime em virtude da audiência designada para 10/06/2024 e, 4) no mérito, o trancamento da peça por ausência de justa causa e extinção da punibilidade do paciente.

Explicita, que: “...
a queixa-crime foi protocolada em juízo no dia 14.04.2022. E, a única procuração ad judicia existente nos autos em que a Querelante outorga poderes a advogada é aquela constante do ID. no 82402656 (pág. 01). Por decisão de ID de no 143079153 foi determinada a designação de audiência de conciliação a que se refere o art. 520 do CPP, designada para o dia 10/06/2024, sendo o paciente intimado conforme se certidão de ID de no 156094966
. ”(Sic.)

Ressalta também, que “...
não há qualquer menção no instrumento procuratório ao fato criminoso e sequer foram indicados artigos do Código Penal que se adequariam a conduta praticada pelo paciente.
” (Sic.)

Destaca, que: “...
não estando o procurador munido de poderes especiais, não há que se falar em propositura regular da queixa crime
.” (Sic.)

Consigna, neste entendimento, que: “...
ainda que sanável a referida irregularidade pela juntada de novo instrumento que, efetivamente, preencha os requisitos legais, inequívoco que tal providência deveria ter sido feita dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, conforme dispõe o artigo 38 do CPP
.” (Sic.)

Argumenta, que a procuração
ad judicia
não preencheu os requisitos do art. 44 do CPP, restando configurada a decadência (art. 103 do CP), requer, portanto, que seja concedida a ordem para suspender o trâmite da queixa-crime [no .1007280- 11.2022.8.11.0015] e, no mérito, pede o trancamento da ação. Juntou documentos (Id. 216776697)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.217432695), as quais foram diligentemente prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 217810173).

A liminar foi indeferida (Id. 218415688).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, se apreciado, pela
denegação da ordem
,
na ementa assim sintetizada: (Id.

219305658)

“HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL PRIVADA - CRIME CONTRA A HONRA -
1.
PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA - FALTA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO APONTADO COATOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
NÃO CONHECIMENTO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
2
.
MÉRITO
: AÇÃO PENAL PRIVADA QUE CUMPRE O DISPOSTO NO ARTIGO 520, DO CPP - AUDIÊNCIA DESIGNADA - NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESFECHO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E A DECISÃO ACERCA DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME - PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE.
PELO NÃO CONHECIMENTO; SE CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício ELBIO JOSÉ SCHOFFEN, em face de ato praticado Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Sinop/MT.

De início, acerca da ausência dos requisitos do art.44 do CPP, mister consignar que, nos termos do art. 569, do Código de Processo Penal:

"
As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final
".

Contudo, cediço que no processo por crime de injúria
, antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo.

No caso, não houve a citação, pois, o paciente somente foi
comunicado
do efeito processual e jurídico do ato para provável reconciliação (Id. 216776697 – fls.28), a teor do art. 520 do CPP.

Ademais, não foi levado ao juiz de primeira instância a tese da ausência dos requisitos expressos pelo art. 44 do CPP, de modo que não há qualquer decisão em sede de primeiro grau no sentido de desacolher o pleiteado pelo querelado restando caracterizada a supressão de instância qualquer manifestação deste Eg. Tribunal, porquanto ausente ato caracterizador de constrangimento ilegal. Portanto, a extinção anormal da ação privada é, em primeiro lugar, do juiz natural.

Assim, inexiste, no momento, ação penal a ser trancada, o que inviabiliza o conhecimento do presente
writ
.

Nesse sentido, é o entendimento:

“HABEAS CORPUS - CALÚNIA - DIFAMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 44 DO CPP - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO SOBRE A MATÉRIA - NÃO CONHECIMENTO. - Não há como se falar em trancamento da ação penal se a queixa-crime ainda não foi recebida pelo juízo a quo. -
Inexistindo, em primeira instância, pronunciamento sobre a tese defensiva de descumprimento dos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, resta obstada sua análise por este Sodalício, sob pena de configurar a indevida supressão de instância
. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.152598-1/000, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 19/07/2023).”(Negritou-se)

Neste diapasão, a análise meritória do feito diretamente por este eg. Tribunal acarretaria indevida supressão de instância.

Quanto ao tema, cito a propósito:

“HABEAS CORPUS - CALÚNIA, DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E PERSEGUIÇÃO, TODOS NA FORMA MAJORADA - ILICITUDE DE PROVAS, TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, IMPEDIMENTO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS E DECADÊNCIA - TESES NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - QUEIXA-CRIME NÃO RECEBIDA OU REJEITADA - OMISSÃO NÃO CONSTATADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUANTO À PRÁTICA DE CRIMES - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO. -
Configura supressão de instância a manifestação do Tribunal de Apelação sobre matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, salvo comprovação de omissão ou desídia da Autoridade a quo. - Ainda não recebida ou rejeitada a queixa-crime, inexiste, por ora, deflagração de ação penal, motivo pelo qual não há que se falar em trancamento do processo ou em impedimento de testemunhas arroladas pelo querelante
. - A via do habeas corpus é absolutamente imprópria para formular pedido de aditamento de peça inicial acusatória para incluir novos acusados, mormente em se tratando de crimes que se procedem mediante queixa.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.124622-4/000, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023).(Negritou-se)

Importante consignar, por oportuno, que o MM. Juiz ‘a quo’ é livre para formar o seu convencimento, podendo, inclusive, rejeitar a queixa-crime, caso entenda que não se fazem presentes os requisitos necessários ao seu recebimento, o que corrobora o descabimento do conhecimento da presente ação constitucional.

Assim, destaco o seguinte julgado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME CONTRA A HONRA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. FALTA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO SE MOSTRA INEQUÍVOCA NA VIA ELEITA. DISCUSSÃO NAS INSTÂNCIAS INFERIORES A RESPEITO DA PROVA DECORRENTE DE CONVERSAS DO FACEBOOK. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO PREMATURA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.[...]A devida constatação se de fato houve ofensas deduzidas na inicial deverá ser feita pelo magistrado que preside o feito no momento em que for proferir a sentença, após proceder o cotejo de todo o conjunto fático probatório que ainda será produzido no âmbito da ação penal, dotada de maior amplitude cognitiva do que a via do writ

que não é o meio processual adequado para exame da procedência da acusação (HC n. 112.003/DF, MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 16/11/2010)”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente
writ
e
julgo extinto
o processo sem o julgamento do mérito.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024